Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722343-79.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR BEMVINDO DOS SANTOS FILHO IMPETRANTE: ALEXANDRE FURTADO PRIETO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALEXANDRE FURTADO PRIETO em favor de JULIO CESAR BEMVINDO DOS SANTOS FILHO, ora paciente, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta tentativa de homicídio qualificado contra seu padrasto. Esclarece que o paciente compareceu espontaneamente na delegacia e prestou suas declarações, afirmando que agiu em legítima defesa de sua genitora, que sofre violência doméstica praticado pelo seu padrasto. Destaca que os fatos ocorreram em 11/4/2020 e que a denúncia foi recebida em 4/7/2020, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. Ressalta que o paciente respondeu ao inquérito policial em liberdade. Sustenta a inexistência de contemporaneidade dos fatos com a gravidade do delito em apuração. O impetrante sustenta, em síntese, que não estão presentes o fumus comissi delicti ou o periculum libertatis. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Assim narra a denúncia: No dia 11.04.2020, por volta das 22h, na DF 150, Km 10, Chácara 373, Núcleo Rural Bananal, Fercal/DF, o denunciado, com vontade de matar, utilizandose de uma faca, desferiu, ao menos, quatro golpes em Luiz Carlos dos Santos, causando-lhe graves lesões (laudo pericial a ser juntado posteriormente). O crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do denunciado, consistente no pronto atendimento médico prestado à vítima Luiz Carlos. Consta que Luiz Carlos convive maritalmente com Elisângela Cosmo da Silva e com Julio Cesar, filho de Elisângela de outro relacionamento. No dia do fato, o denunciado Julio Cesar, a vítima Luiz Carlos e Elisângela estavam numa festa. Em determinado momento, denunciado e vítima travaram uma discussão que culminou em luta corporal. Durante a contenda, o denunciado se apossou de uma faca e desferiu golpes nas costas da vítima Luiz Carlos, causando-lhe diversas lesões. Na sequência, o denunciado Julio Cesar evadiu-se do local, ao passo que a vítima foi encaminhada ao hospital. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho: (...) Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, verifica-se que justificada na necessidade da garantia da ordem pública. O il. membro do Ministério Público destacou que, a despeito do réu já ter sido condenado pela prática do crime de roubo majorado (2017.06.1002494-5) e de estar cumprindo pena em regime domiciliar, não hesitou em praticar um novo delito, o que evidenciaria que sua liberdade representaria risco à ordem pública. Certo é que a prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e fundamento básico, quais sejam “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao denunciado JÚLIO CESAR BEMVINDO DOS SANTOS FILHO (vulgo JULINHO), conforme Boletim de Ocorrência Policial no 1.186/2020 (ID. 66830948), relatório policial 338/2020 – 35aDP (ID. 66830953) e declarações reduzidas a termo pela autoridade policial (ID. 66830949 -66830951), que serviram de base, também, para o recebimento da denúncia. Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se a gravidade concreta da conduta do réu que, teria desferido, ao menos, 5 (cinco) golpes de faca nas costas de seu padrasto, em região de alta letalidade, e aproveitando-se de sua acentuada vulnerabilidade (a vítima, segundo a Autoridade Policial, se encontrava em estado avançado de embriaguez), sem chances de defesa. Do mesmo modo, é de ser considerar que o réu já ostenta uma condenação anterior, pelo crime de roubo majorado (2017.06.1002494-5) e estava cumprindo a pena no regime domiciliar. E, ainda assim, teria praticado a conduta delitiva, a demonstrar ausência de freios inibitórios. Diante desses elementos, resta evidente que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, dada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos. (...) Observe-se que ao crime imputado ao réu e é cominada pena privativa de liberdade superior a 4(quatro) anos. Assim, o art. 313, inciso I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva do indiciado. ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva de JÚLIO CESAR BEMVINDO DOS SANTOS FILHO (vulgo JULINHO), devidamente qualificado nos autos, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, conforme destacado pela MM. Juíza, o paciente é reincidente e encontrava-se em prisão domiciliar à época dos fatos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Por fim, não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador